Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1- Preclusa a questão alusiva às multas coercitivas, não é possível renovar a discussão em agravo de instrumento.

2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.